Tribunal: STF
Processo: ARE 1419982
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MOTORISTA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ILÍCITO CIVIL. RELAÇÃO TRABALHISTA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.